Tribunal: STF
Processo: RE 116046
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- TRABALHISTA. BANCARIO. JORNADA DE TRABALHO.
PRORROGAÇÃO ESTIPULADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL, QUE ESTABELECE
CARÁTER HABITUAL, E NÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
E NULA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA, EM CARÁTER HABITUAL,
E NÃO EXCEPCIONAL, PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO BANCARIO,
EM DESCUMPRIMENTO AOS ARTS. 225 C/C 9, AMBOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.